Tribunal: TCU
Processo: 000.095/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: O elevado custo estimado para a construção da nova sede da Apex Brasil, somado à falta de informações públicas detalhadas sobre o projeto, levanta questionamentos quanto à transparência, eficiência e economicidade do empreendimento. Além disso, informações como a origem do terreno, os procedimentos licitatórios e os contratos firmados com a construtora e demais prestadores de serviço não foram devidamente esclarecidos.)

Inteiro teor:
Acórdão 341/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em expediente subscrito pelo Deputado Federal Filipe Barros, contendo requerimento de "realização de auditoria no projeto de construção da nova sede da ApexBrasil [Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos], (...), com custo estimado de R$ 200 milhões", sob a justificativa de que o "elevado custo estimado para a construção da nova sede da ApexBrasil, somado à falta de informações públicas detalhadas sobre o projeto, levanta questionamentos quanto à transparência, eficiência e economicidade do empreendimento"; Considerando que o documento destaca que não teriam sido devidamente divulgadas e esclarecidas informações cruciais, como a origem do terreno destinado à construção, os procedimentos licitatórios adotados, bem como os contratos firmados com a construtora responsável e outros prestadores de serviço envolvidos no projeto, implicando questionamentos significativos sobre a condução e a gestão do projeto; Considerando as diligências realizadas à ApexBrasil, em atendimento ao despacho exarado pelo Ministro-Relator à peça 15; Considerando que o Tribunal, nos autos do TC Processo 008.238/2024-3 , examinou representação em face da Requisição de Proposta Comercial 1.794/2022, realizada pela ApexBrasil para " contratação de serviços de consultoria em avaliação imobiliária para emissão de relatório técnico de avaliação de oportunidades de mercado para locação e aquisição de terreno e de imóvel corporativo e de eventuais projetos de design-build, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico ", coincidindo, portanto, com o objeto do presente processo; Considerando que a aludida representação foi considerada parcialmente procedente para expedir ciências preventivas à ApexBrasil ( Acórdão 1249/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes); Considerando que os autos da presente representação (TC Processo 000.095/2025-7 ) não veiculam elementos distintos dos que já foram examinados pelo Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável às peças 38-40; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) informar o parlamentar representante acerca da prolação do Acórdão 1249/2025-TCU-Segunda Câmara , no qual o Tribunal já apreciou representação em face da Requisição de Proposta Comercial 1.794/2022, promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; b) comunicar a prolação do Acórdão à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; e c) arquivar o processo com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.095/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representante: Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro. 1.6. Representação legal: Daniella Vitelbo Aparicio Pengo Pazini Riper (174987/OAB-SP), Ciro Micheloni Lemos (81031/OAB-DF) e outros, representando Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.